Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704864-19.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ADMILSON PEREIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “b”, e 102, inciso III, alínea "c", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IDENTIFICAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. AFERIÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. NÃO EFETIVAÇÃO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade 2. Não se examina pedido formulado na apelação e não declinado na instância singular, em observância à regra que veda a inovação em sede revisora e aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da boa-fé. 3. A remessa necessária deve ser conhecida de ofício no caso de sentença que resolve demanda de natureza constitutiva sem conteúdo econômico expresso, aplicando-se a regra protetiva do erário constante no art. 496, inciso I, do CPC. 4. No contexto do processo administrativo disciplinar, a citação ficta, empreendida por edital, é medida excepcional e somente deve ser promovida se o acusado encontrar-se em lugar incerto e não sabido (art. 238, § 3o, da LC 840/2011). 5. Comprovado que havia, nos autos, indicações de endereços do réu e número de telefone não diligenciados anteriormente à citação por edital, compreende-se que não se perfectibilizou a citação, porque é nula. 6. Recurso do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Remessa necessária e apelação do Distrito Federal não providas. No recurso especial interposto, o recorrente alega que a interpretação e declaração de legalidade da Portaria Conjunta 24/2017 afronta as disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei 4.717/1965 e da Lei Complementar Distrital 840/2011, realçando que haver nenhuma autorização legislativa para a delegação, por parte do Governador do Distrito Federal de atos de sua competência exclusiva. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, salienta a existência de julgamento de validade de ato do governo local em detrimento do artigo 37, caput, da Constituição Federal, repetindo as razões do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese recursal da alegada prevalência de ato de governo local (Portaria Conjunta 24/2017) em afronta à Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei 4.717/1965 e da Lei Complementar Distrital 840/2011, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de apelo especial, rever interpretação de lei local, (no caso Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar Distrital 840/2011), à luz do óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019 e AgInt no AREsp 1935376/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 28/3/2022). Quanto ao recurso extraordinário, mostra-se descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019) (grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no RE 1370832, da Relatoria da Ministra ROSA WEBER, DJe 23/3/2022. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão rechaçado sequer apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido (artigo 37, caput, da CF/88), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005